Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIA ERLEY SILV (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), LUCIA ERLEY SILVA - CPF: 314.567.401-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO OPERADOR. TEMA 1150 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, contudo, o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira para responder por ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegados saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, por atuar como mero operador do sistema, e defende a incompetência da Justiça Comum Estadual, com remessa à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira operadora do PASEP possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na prestação do serviço relativas a saques indevidos e desfalques em conta vinculada; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a legitimidade, subsiste a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, sob o rito dos recursos repetitivos, fixa tese no sentido de que a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A ação originária versa sobre reparação de danos materiais por subtração, desfalques e saques indevidos em conta PASEP, hipótese que se enquadra exatamente na tese firmada no Tema 1150.

Os precedentes anteriores ao julgamento do Tema 1150 não prevalecem sobre o entendimento firmado em recurso repetitivo, que possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A Súmula 77 do STJ trata de controvérsia distinta, relacionada à gestão do fundo PIS/PASEP e à definição de índices de correção e juros, não se aplicando às hipóteses de falha na prestação do serviço quanto à conta individual vinculada.

Reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, inexiste necessidade de inclusão da União no polo passivo, afastando-se a competência da Justiça Federal e mantendo-se a competência da Justiça Comum Estadual.

A decisão monocrática observa o entendimento consolidado do STJ e foi proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira operadora do PASEP possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas a saques indevidos e desfalques em conta vinculada, conforme o Tema 1150 do STJ.

A Súmula 77 do STJ não se aplica às demandas que discutem falhas na gestão da conta individual vinculada ao PASEP.

Reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação, inexistindo interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021 e § 2º; 927, III; 932, V; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (recursos repetitivos); STJ, Súmula 77; STJ, Súmula 568; TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO
Nº
1001881-41.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL S.A. X
LUCIA ERLEY SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de
Interno
interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S.A
,
contra
a

decisão monocrática que
deu parcial provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto em face de
LUCIA ERLEY SILVA
,
apenas para afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau.

Para tanto,
o agravante insiste na tese de ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mero operador do sistema PASEP, sem qualquer poder de gestão sobre o fundo, que seria

administrado por um Conselho-Diretor vinculado à União Federal. Sustenta que a Súmula 77 do STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP, deve ser aplicada por analogia ao Banco do Brasil.

Como consequência, defende a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
id n.
343996876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão
recorrida
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relacionadas a saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, fixando a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

No caso em análise, a ação originária (nº 1052279-39.2020.8.11.0041) versa sobre reparação de danos materiais por subtração, desfalque e saques indevidos de conta PASEP, situação que se enquadra perfeitamente na tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1150.

Importante destacar que, embora o agravante cite diversos julgados anteriores ao julgamento do Tema 1150, que reconheciam a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relacionadas ao PASEP, tais precedentes não podem prevalecer sobre o entendimento atual firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ademais, o agravante confunde situações distintas. Uma coisa é a legitimidade para responder por questões relacionadas à gestão do fundo PIS/PASEP, como a definição de índices de correção monetária e juros (matéria tratada na Súmula 77 do STJ); outra, completamente diferente, é a responsabilidade por falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques, hipótese em que o STJ reconheceu expressamente a legitimidade do Banco do Brasil.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual, trata-se de consequência lógica do reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil. Se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sem necessidade de inclusão da União Federal no feito, não há que se falar em competência da Justiça Federal, devendo o processo tramitar perante a Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-

(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 19/12/2021)

Por fim, quanto à alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não assiste razão ao agravante, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com estrita observância ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, em consonância com o disposto no art. 932, V, do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026